Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. SÍNDICO. CONDÔMINO. DEPRECIAÇÃO DA IMAGEM DO SÍNDICO. GRUPO DE MENSAGENS. TERMOS OFENSIVOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O exercício do cargo de síndico em condomínio termina por gerar desacertos com os condôminos, por força da administração de coisa comum.

2. De fato, como regra, as críticas devem ser suportadas porque próprias do desempenho da função. Entretanto, em que pese o exercício do direito de manifestação do condômino, se faz necessária a reprimenda aos excessos, quer na linguagem, quer na maneira de se expressar.

3. Resta configurado o exercício abusivo da liberdade de expressão quando, na postagem em grupo de mensagens de condomínio se faz uso de linguagem com grau de lesividade à honra e à personalidade do síndico, inda mais quando verberado com manifesta vontade de depreciar a sua imagem.

4. Ausente limite legal balizador para a reparação pelo dano moral, o valor deve ser fixado pelo Julgador com o devido amparo nas circunstâncias objeto da situação fática, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a indenização seja considerada como um enriquecimento sem causa.

5. Valor da indenização mantido em R$ 7.000,00 (sete mil reais), por se mostrar razoável, proporcional e adequado à compensação do dano moral sofrido pelo Autor.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.